Tribunal: STF
Processo: ARE 1418530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NARCOTRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ART. 33 E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. INCONFORMISMOS COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.



    1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA ROGATIVA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APELANTE EVARISTO (1). BENESSE JÁ RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SÚPLICA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO PELA CORTE DE JUSTIÇA.



    2) PRELIMINARES.



    2.1) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELA EQUIPE POLICIAL. RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RÉU EM FLAGRANTE DELITO. POLICIAIS QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO E AVISTARAM A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE. ACUSADO QUE SE EVADIU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE DAVAM CONTA DA MERCANCIA NO LOCAL. CONSTATAÇÃO DE PRÉVIA JUSTA CAUSA APTA A APONTAR A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO OCORRENDO NO INTERIOR DA MORADIA. IDONEIDADE DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELOS AGENTES DO ESTADO. PRELIMINAR SUPERADA.



    2.2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM VIRTUDE DA OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA E AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. FALHA QUE NÃO SE AFIGURA PRESENTE. SENTENCIADO QUE NÃO APONTOU A SUPOSTA VIOLÊNCIA FÍSICA NA OPORTUNIDADE DE SUA OITIVA NA DELEGACIA. INEXISTÊNCIA DE LESÕES APARENTES EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA CORROBORAR A NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AÇÃO PENAL NÃO CONTAMINADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    2.3) PLEITO PELO DESENTRANHAMENTO DO CADERNO INVESTIGATIVO OU, ALTERNATIVAMENTE, DE DESCONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO MACULA O PROCESSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA FASE JUDICIAL.



    3) MÉRITO.



    3.1) SÚPLICA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. SUPOSTA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DA DROGA PERICIADA. ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO RESPECTIVO ATESTOU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVERSA DA APREENDIDA. ROGATIVA AFASTADA. NARCÓTICO DEVIDAMENTE ANALISADO PELA POLÍCIA CIENTÍFICA, QUE ATESTOU SUA COMPOSIÇÃO PSICOATIVA MEDIANTE LAUDO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA NA OBTENÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA. ALÉM DISSO, EVENTUAL IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO ATINGE A AÇÃO PENAL.



    3.2) ABSOLVIÇÃO PERQUIRIDA QUANTO AO NARCOTRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS À SACIEDADE. TRAFICÂNCIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA MODALIDADE ‘GUARDAR’. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, FIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE APONTAM, DE FORMA UNÍSSONA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM DOS ACUSADOS E DO CONFISCO DOS NARCÓTICOS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE DÃO CONTA DO TRÁFICO NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS. NARRATIVAS HARMÔNICAS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS CARREADOS AO CADERNO PROCESSUAL. MEIOS IDÔNEOS A EVIDENCIAR O INJUSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.



    3.3) SÚPLICA COMUM AOS ACUSADOS DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPROCEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DO INJUSTO SOBEJAMENTE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE ELES, COM O INTUITO ESPECÍFICO DE PRATICAREM REITERADOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DE SOCIETAS SCELERIS.



    4) DOSIMETRIA DA PENA.



    4.1) PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO DOS APELANTES EVARISTO (1) E MADELON (2) DE CONDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. AFASTADO. MONTANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDO [254 ‘PEDRAS DE CRACK’, TOTALIZANDO 52 GRAMAS] QUE AUTORIZA O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE A TÍTULO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA, NA FORMA DISPOSTA NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006.



    4.2) APELANTE MADELON (2). ROGATIVA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIDA. NEGATIVA EXPRESSA CONSTANTE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL QUANTO À NARCOTRAFICÂNCIA QUE NÃO POSSIBILITA A CONSIDERAÇÃO DA ATENUADORA EM DEBATE.



    4.3) DESEJOS DE MODIFICAÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS INICIAIS. RECHAÇADOS. REPRIMENDAS RECLUSIVAS APLICADAS EM PATAMAR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘A’ DO ESTATUTO REPRESSIVO. RATIFICAÇÃO DOS MEIOS CARCERÁRIOS INICIAIS FECHADOS.



    RECURSO (1) CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    RECURSO (2) CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos III, XI, XLIX e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente